Tribunal: TJSP
Processo: 2228294-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - incidente de desconsideração da personalidade jurídica – acolhimento em primeiro grau – recurso dos executados – impossibilidade – elementos que apontam para a confusão patrimonial entre as empresas e formação de grupo econômico – similitude de objeto social, mesmo ramo de atividade – presentes os requisitos do art. 50 do CC – precedentes – exegese do art.

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - incidente de desconsideração da personalidade jurídica – acolhimento em primeiro grau – recurso dos executados – impossibilidade – elementos que apontam para a confusão patrimonial entre as empresas e formação de grupo econômico – similitude de objeto social, mesmo ramo de atividade – presentes os requisitos do art. 50 do CC – precedentes – exegese do art. 373, I do CPC – nítida a confusão patrimonial e desvio de finalidade art. 50, caput, §2o, II e III, do CC - precedentes – despacho mantido – recurso não provido.